Tribunal: TJMT
Processo: 1018939-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018939-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEILA CASTRO DA SILVA - CPF: 474.002.341-53 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de

Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Leila Castro da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juiz da 3a Vara Esp. Da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por dano moral no 1018939-75.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, não reconhecendo o direito à diferença salarial decorrente da alteração da carga horária de trabalho e, indeferiu o pedido de dano moral.

A apelante argumenta
que sua carga horária de trabalho foi alterada em 33,33%, sem nenhuma alteração em seu subsídio. Afirma que passou por três modificações em sua relação de trabalho, alteração e atribuições, carga horária e regime de trabalho. No entanto, recebeu somente a verba de gratificação de função, que indeniza a alteração de suas atribuições originais, porém sem a respectiva adequação proporcional do subsídio à carga horária de 40 horas.

Lado outro, expõe que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, decorrente de tratamento discriminatório conferido pelo Apelado aos profissionais da educação que atuam nas escolas, em detrimento de outros ocupantes do mesmo cargo público.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja determinado ao Apelado pagar todas as diferenças de subsídios à proporção de 33,33%, sobre o salário base em que permaneceu na função de coordenadora entre os anos de 2014 e 2015, correspondente a 40 horas, bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devidamente atualizado. Requer, também, indenização por dano moral pela ofensa a dignidade da pessoa humana decorrente de tratamento discriminatório.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 61369458), alegando que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva e, exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 65752985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado, o Juízo de piso julgou improcedentes todos os pedidos
da Apelante, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrente de alteração da carga horária de trabalho e indenização por dano moral sob no 1018939-75.2018.8.11.0041.

Nas razões de sua apelação, o ente estatal sustenta que o servidor no exercício da função comissionada no âmbito escolar, recebe verba suplementar como forma de retribuição pelo acréscimo da jornada de trabalho, não sendo possível pretender verbas adicionais além da gratificação.

Pois bem. Quanto ao exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 regulamenta o cargo em comento esclarecendo acerca da jornada de trabalho, conforme prevê:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo: a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar; (...) II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:[...]

Nesse seguimento dispõe o art. 39, da LC n.o 50/98, com a redação dada pela LC n.o 206/2004:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1o - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).

A esse respeito, assisti razão ao Apelado, pois segundo a legislação estadual, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Logo, nos termos da LC, no 50/98, não houve labor em horário extraordinário a ensejar o pagamento pretendido.

Outrossim, a Apelante pretende auferir a função gratificada de acordo com o que recebe outros servidores lotados no Centro de Formação de Professores, porém estes são regidos por lei complementar e, plano de carreira distintos.

Assim sendo, não há que se falar em pagamento de hora extra para o servidor que exerce função gratificada com regime de dedicação exclusiva, como é o caso da Apelante. Dessarte, levando em consideração que a Recorrente recebeu verba suplementar como forma de retribuição pelo aumento da jornada de trabalho.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Observa-se:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA.

DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30 H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - SECRETÁRIO ESCOLAR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI. DIFERENÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Escopo Recursal é a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento da diferença de 10 (dez) horas de sua jornada de trabalho, relativa ao período em que desempenhava a função de secretário escolar, tendo em vista que é ocupante do cargo Técnico Administrativo Educacional, cuja jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais, mas que, entre agosto/2014 a dezembro/2015, passou a exercer a função de Secretário Escolar, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

3. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva à Secretaria Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998,
é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária
.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005447-05.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (Grifou-se)

Neste contexto, restando inconteste nos autos que não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

Ademais, a Lei Estadual no 7.573/01 foi alterada pela Lei Complementar no 159/2004, que possui a seguinte disposição;

Art. 1o Ao Profissional da Educação Básica será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais, acrescidas do impedimento de exercício de outra atividade remunerada pública ou privada, quando no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar, Assessor Pedagógico, Secretário Escolar e Coordenador Pedagógico.

Como visto, o regime de trabalho de dedicação exclusiva, corresponde a 40 horas semanais, quando no exercício da função de Coordenador Pedagógico. No entanto, a administração Pública agiu pautado pelo princípio da legalidade.

Além disto, o artigo 39, § único, II, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que é da iniciativa privativa do Governador do Estado, as leis que disponham sobre aumento da remuneração dos servidores públicos:

Art. 39 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, [...]

Dos danos morais:

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana e não se pode dizer que, embora existisse inadimplência contratual, este tenha atingido o patrimônio moral da Apelante.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA VIGILANTE MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEVIDO. ABONO PELO 31o TRABALHADO. DIREITO PREVISTO NO ART. 120, v, DA LEI 1142/92. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESCALA DE REVEZAMENTO (12X36). HORAS EXTRAS. INTERVALOS INTRAJORNADAS. FERIADOS. ADICIONAL NOTURNO. INDEVIDOS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FORMA INCORRETA. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]

7. A indenização por dano moral é devida quando cabalmente demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou tal a pretensão. [...]

Brasília, 09 de junho de 2020. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ – AREsp: 1671083 GO 2020/0047315-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHAES, Data de Publicação: DJ 15/06/2020). (Grifou-se)

Dessa forma, não restou configurado que a servidora pública tenha sofrido humilhação, prejuízos ou sofrimento moral capaz de atingir seu psicológico. Portanto, não alcança o patamar de autêntica lesão à atributo da personalidade de modo a ensejar reparação.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, RATIFICO a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021